Tribunal: STF
Processo: Rcl 42235
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ação Contact Center, em 15.7.2020, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010599-16.2015.5.03.0114, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 5.8.2015, o juízo da Trigésima Quinta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Leia Midia de Jesus, na Reclamação Trabalhista n. 0010599-16.2015.5.03.0114, contra Ação Contact Center e Caixa Econômica Federal, por considerar ilícita a terceirização de mão de obra realizada, e responsabilizou solidariamente a tomadora dos serviços pelas verbas trabalhistas inadimplidas (fls. 140-150, e-doc. 6).
    Em 13.12.2016, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Caixa Econômica Federal “para declarar a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos”, mantendo a conclusão da sentença na parte em que considerada ilícita a terceirização. Foram fundamentos do acórdão regional:
    “2) LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. TRATAMENTO ISONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: Não se conformam as reclamadas com a declaração da ilicitude da terceirização havida e o consequente reconhecimento da isonomia entre a reclamante e os empregados da CEF. 
    Analisa-se. É incontroverso que a CEF e a AÇÃO CONTACT CENTER firmaram contrato para prestação de serviços, cujo objeto era ‘a prestação de serviços de cobrança por telefone (telecobrança), ativa e receptiva, realizada por operador humano e/ou quaisquer outros meios existentes e cabíveis dos créditos próprios e de terceiros administrados pela CAIXA, quando houver interesse previamente manifestado pela CAIXA.’ (vide contrato Id 64d2c43). Veja-se o depoimento da preposta a seguir transcrito: ‘a reclamante era operadora de telemarketing, cobrando cartão Construcard, FIES, Minha casa minha vida, Minha casa melhor, microcrédito produtivo, consignação e demais empréstimos não classificados, para clientes da CEF;’ (ata Id b2e3567). 
    Nesse passo, entende este Colegiado que uma tal prestação de serviços não se deu sob a forma de uma terceirização lícita, havendo, em verdade, a transferência de atividades inseridas na dinâmica estrutural daquela instituição bancária a terceiros, já que estavam, de fato, relacionadas ao processo produtivo da CEF, sendo imprescindíveis à sua atividade-fim, o que caracteriza a ilicitude da terceirização. 
    E, ante a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em razão da exigência de concurso público, impõe-se a aplicação do princípio da isonomia, conforme posicionamento sufragado pela OJ nº 383 da SDI-1 do TST, segundo a qual ‘A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei n. 6019, de 03/01 de 1974’. 
    Saliento, por oportuno, que ainda que não existam empregados da CEF exercendo a mesma função da autora, tal fato não afasta a isonomia pretendida, pois é certo que os serviços de cobrança, antes de serem terceirizados, eram realizadas pelos funcionários da CEF. 
    Esclareça-se, ainda, que a norma contida no art. 37 da CR/88 apenas impede que se reconheça o vínculo empregatício diretamente com a 2ª reclamada, mas não obsta o deferimento da isonomia salarial, por aplicação analógica do art. 12 da Lei 6.019/74. Ora, se a referida lei assegura aos empregados contratados de forma temporária tal igualdade, o mesmo direito existe, e com maior força, em relação ao empregado que presta serviços de forma permanente, por aplicação analógica do citado artigo e em face da similitude das situações, sendo devidas as vantagens conquistadas pelos empregados da CEF, previstas nos instrumentos coletivos daquela categoria. 
    Por outro lado, quanto à responsabilidade solidária, ressalvado posicionamento anterior, este Colegiado se curva ao entendimento pacificado por meio do item III da Súmula 49 deste Regional, impondo-se o provimento parcial do recurso da CEF para declarar a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos, a qual decorre da ilicitude da terceirização declarada (a revelar a culpa do tomador de serviços - artigos 818 da CLT e 373, I, do novo CPC; 186 e 927 do CC) e encontra amparo no artigo 9º da CLT e Súmula 331, IV e V, do TST” (fls. 100-101, e-doc. 7). 
    Contra essa decisão Ação Contact Center interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 42-45, e-doc. 8), e agravo (fls. 52-68, e-doc. 8).
    Em 8.5.2018, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010599-16.2015.503.0114 (fls. 93-102, e-doc. 8).
    Em 28.5.2018, Ação Contact Center interpôs recurso extraordinário, sobrestado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em 27.5.2019, para aguardar o julgamento por este Supremo Tribunal dos casos paradigmas dos Temas n. 725 e 383 (fl. 151, e-doc. 8).
    3. Contra o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região Ação Contact Center ajuíza a presente reclamação. 
    A reclamante alega que “o acórdão atacado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 4, e-doc. 1).
    Ressalta que, “ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, [o Tribunal Regional] inovou no ordenamento jurídica, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Requer medida liminar para suspender “a decisão impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista nº 0010599-16.2015.503.0114 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a “decisão proferida pela 05ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0010599-16.2015.503.0114, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 ” (fl. 12, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    5. Ao examinar o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010599-16.2015.503.0114, interposto pela reclamante, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho examinou o mérito da controvérsia jurídica quanto à licitude da intermediação da mão de obra em foco:
    “Com relação à ilicitude da terceirização, assim decidiu o Regional: ‘(...)’
    No caso dos autos, trata-se de terceirização ilícita, haja vista que o trabalhador desenvolvia serviços inerentes à atividade-fim da Caixa Econômica Federal, cujas atividades eram interligadas à rotina diária do serviço bancário, razão pela qual deve ser considerada ilegal a utilização de empresa interposta. 
    Denota-se do acórdão regional ser incontroverso que a reclamante realizava cobranças e renegociações de dívidas dos clientes do banco, atividade essa não inserida no rol das acessórias, mas, sim, nas atividades essenciais da instituição financeira reclamada. 
    A Constituição Federal, ao dispor sobre os direitos dos trabalhadores, veda, expressamente, o tratamento discriminatório (artigo 7º, incisos XXX e XXXII), reforçando não apenas o princípio da igualdade consagrado em seu artigo 5º, caput, mas também os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho (artigo 1º, incisos III e IV). 
    É certo, portanto, que os trabalhadores contratados por meio de empresa interposta fazem jus aos mesmos direitos dos empregados da tomadora de serviços, desde que, por óbvio, exerçam as mesmas funções que seus empregados, aspecto que, no caso, foi reconhecido na sentença e corroborado pelo Regional. 
    Diante das premissas fáticas constantes na decisão recorrida, impõe-se entender que as atividades desenvolvidas pela reclamante são tipicamente bancárias, sendo correto o deferimento dos mesmos direitos assegurados a essa categoria profissional, por aplicação analógica do artigo 12, alínea ‘a’, da Lei nº 6.019/74, que estabelece o seguinte: ‘(...)’
    Dá-se, dessa forma, efetividade ao princípio constitucional da isonomia, evitando-se, ainda, que a terceirização de serviços seja utilizada como prática discriminatória. 
    Nesse sentido é a Orientação Jurisprudencial nº 383 da SbDI-1 deste Tribunal, segundo a qual ‘a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, ‘a’, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974’. 
    O Regional, ao entender pela ilicitude da terceirização de trabalhador para exercer atividade-fim da tomadora de serviços, decidiu em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 383 da SbDI-1 deste Tribunal” (fls. 98-102, e-doc. 8).
    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, a saber, o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0010599-16.2015.503.0114, não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda  Turma, DJe 1º.8.2018).
    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicado o requerimento liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora